Tribunal: TJES
Processo: 5042389-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042389-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR JOSE DA FONSECA FILHO e outros
RECORRIDO: RAFAEL BARROS DIETZE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5042389-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GILMAR JOSE DA FONSECA FILHO E OUTRA

RECORRIDO: RAFAEL BARROS DIETZE E OUTRO

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRANQUIA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR INTEGRAL DO PREJUÍZO. CONSERTO DE VEÍCULO NÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os demandados ao pagamento de R$ 750,00, correspondente ao único prejuízo material comprovado nos autos.

2. Os fatos relevantes. Os autores sustentam ter suportado prejuízos correspondentes ao valor integral de franquia securitária no montante de R$ 4.500,00 e despesas com conserto de veículo particular utilizado para continuidade de atividade profissional, no valor de R$ 3.994,20.

3. A decisão anterior. A sentença reconheceu a responsabilidade pelo acidente, mas limitou a condenação ao valor efetivamente comprovado mediante desconto em contracheque, afastando os demais pedidos por insuficiência probatória e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para condenação ao ressarcimento integral da alegada franquia securitária de R$ 4.500,00 e (ii) saber se as despesas com reparo de veículo não envolvido no acidente constituem dano material indenizável por decorrerem diretamente do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbia aos autores, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Embora comprovado desconto de R$ 750,00 em contracheque, não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a existência de obrigação total correspondente a R$ 4.500,00.

6. A reparação civil exige demonstração concreta do dano efetivamente suportado. A alegação de descontos futuros desacompanhada de prova não autoriza condenação baseada em presunção.

7. O veículo cujo conserto se pretende ressarcir não participou do acidente nem sofreu danos decorrentes do sinistro.

8. As despesas realizadas em veículo diverso decorreram de escolha dos autores para utilização alternativa do bem. Não constituem consequência direta e imediata do acidente.

9. Inexiste prova de que o reparo fosse medida indispensável para manutenção da atividade profissional ou que inexistissem outras alternativas de deslocamento.

10. Ausente o nexo causal entre o acidente e os gastos realizados com veículo não envolvido no evento, inviável o reconhecimento do alegado dano emergente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ressarcimento por danos materiais exige comprovação efetiva da extensão do prejuízo, não sendo suficiente a alegação de obrigação futura desacompanhada de prova. 2. Despesas realizadas em veículo não envolvido no acidente não são indenizáveis quando ausente demonstração de nexo causal direto e imediato com o evento danoso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
GILMAR JOSÉ DA FONSECA FILHO E ANDREIA MARIA DE SOUZA MACHADO
em face de
RAFAEL BARROS DIETZE E AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 29/06/2024, na Rodovia das Paneleiras, no município de Vitória/ES.

Alegam os autores que trafegavam em veículo Renault Kwid, utilizado pelo primeiro autor para o exercício de suas atividades profissionais, quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido, ocasionando o capotamento dos automóveis e a perda total do veículo utilizado pelos demandantes.

Sustentam que, em razão do sinistro, suportaram prejuízos materiais consistentes no desconto de franquia securitária em folha de pagamento, no valor total de R$ 4.500,00, bem como despesas relativas ao conserto de veículo particular Ford Focus, alegadamente necessárias para a continuidade das atividades laborais do primeiro autor, no montante de R$ 3.994,20.

Sobreveio sentença de ID 18829197, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 750,00 a título de danos materiais, valor efetivamente comprovado nos autos mediante desconto realizado em contracheque do autor, rejeitando os demais pedidos por ausência de prova suficiente dos prejuízos alegados e de nexo causal apto a justificar a reparação pretendida.

Inconformados, os autores interpuseram Recurso Inominado de ID 18829198, sustentando, em síntese, que a responsabilidade do requerido pelo acidente restou amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelas circunstâncias do sinistro; que o valor integral da franquia de R$ 4.500,00 estaria comprovado pelo desconto inicial de R$ 750,00, correspondente à primeira parcela de seis prestações; e que as despesas relativas ao conserto do veículo Ford Focus configurariam dano emergente indenizável, por terem sido necessárias para viabilizar a continuidade da atividade profissional do primeiro autor.

Requerem a reforma integral da sentença para condenação solidária dos recorridos ao pagamento do valor total de R$ 8.494,20.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora Azul Companhia de Seguros Gerais, sob ID 18829203, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexiste prova dos danos materiais pretendidos além do valor de R$ 750,00 efetivamente demonstrado, bem como pela ausência de nexo causal entre o acidente e os gastos relacionados ao veículo Ford Focus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
defiro
aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade dela decorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A sentença recorrida não comporta reparos.

Cumpre registrar, de início, que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a responsabilidade do primeiro requerido pelo acidente de trânsito e condenando os recorridos ao ressarcimento do único prejuízo efetivamente comprovado nos autos, qual seja, o desconto de R$ 750,00 realizado no contracheque do primeiro autor.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à pretensão de ampliação da condenação para abranger o valor integral da alegada franquia de R$ 4.500,00 e as despesas referentes ao conserto do veículo Ford Focus.

No tocante à franquia securitária, a insurgência não merece acolhida.

Com efeito, o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbia aos autores, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Embora tenha sido juntado comprovante de desconto salarial sob a rubrica relacionada ao sinistro, demonstrando o abatimento de R$ 750,00, inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar que referido valor corresponderia à primeira parcela de uma dívida total de R$ 4.500,00.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado sentenciante, não foram apresentados contracheques posteriores evidenciando a continuidade dos descontos, tampouco documento emitido pela empregadora, pela locadora do veículo ou pela seguradora indicando a existência da alegada obrigação no valor total pretendido.

O recurso limita-se a reiterar a narrativa constante da inicial, sustentando que os descontos ocorreriam em seis parcelas sucessivas, porém sem acrescentar qualquer elemento probatório novo capaz de demonstrar a efetiva existência da obrigação integral.

Não se pode admitir condenação fundada em mera presunção ou expectativa de prejuízo futuro. A reparação civil exige demonstração concreta do dano efetivamente experimentado, não sendo suficiente a simples alegação de que outros descontos ocorreriam posteriormente.

Nesse aspecto, a sentença observou corretamente os princípios que regem a responsabilidade civil, limitando a condenação ao valor efetivamente comprovado nos autos.

Também não prospera a pretensão relativa ao alegado prejuízo decorrente do conserto do veículo Ford Focus.

Os recorrentes sustentam que, diante da perda total do veículo utilizado para o trabalho, teriam sido obrigados a reparar veículo particular para evitar a perda da fonte de renda, razão pela qual o gasto configuraria dano emergente indenizável.

Todavia, a tese não encontra respaldo no conjunto probatório.

Primeiramente, verifica-se que o veículo Ford Focus não participou do acidente de trânsito e não sofreu qualquer dano decorrente do evento. O prejuízo alegado decorre de decisão posterior dos autores de realizar reparos em bem de sua propriedade, por entenderem conveniente utilizá-lo como alternativa para deslocamento profissional.

Além disso, sequer há comprovação satisfatória do valor efetivamente desembolsado.

O documento juntado aos autos consiste apenas em orçamento no montante de R$ 2.234,20, ao passo que o pedido formulado refere-se ao valor de R$ 3.994,20, sem a apresentação de notas fiscais, recibos ou comprovantes de pagamento que justifiquem a divergência apontada.

Mais relevante, contudo, é a ausência de nexo causal direto e imediato entre o acidente e a despesa pretendida.

A responsabilidade civil exige que o dano indenizável decorra de forma necessária e direta da conduta imputada ao agente. No caso concreto, o alegado conserto do Ford Focus decorreu de opção particular adotada pelos autores após o sinistro, não constituindo consequência inevitável do acidente.

Como bem observado pelo juízo de origem, a utilização de outro veículo pertencente ao próprio autor e a decisão de promover reparos para colocá-lo em circulação representam circunstâncias supervenientes, autônomas e dependentes exclusivamente da esfera de conveniência dos demandantes, não configurando dano emergente indenizável nos termos do art. 402 do Código Civil.

Não há qualquer documento demonstrando que o empregador exigia especificamente a utilização de veículo próprio, que inexistiam outras alternativas de transporte, que houve ameaça concreta de desligamento funcional ou que o reparo do Ford Focus constituía medida indispensável e inevitável para a manutenção do vínculo empregatício.

Assim, a alegação de que o gasto seria consequência necessária do acidente permanece desamparada de prova robusta.

As próprias contrarrazões recursais destacam, com acerto, que o veículo cujo reparo se pretende ressarcir não possui relação direta com o sinistro e que inexiste demonstração de que a despesa decorreu efetivamente do evento danoso discutido nos autos.

Por outro lado, embora as contrarrazões da seguradora também sustentem ausência de culpa do segurado pelo acidente, tal fundamento não altera a conclusão do julgamento.

A sentença reconheceu adequadamente a responsabilidade do condutor demandado com base no boletim de ocorrência e nas circunstâncias do acidente, razão pela qual a condenação relativa ao valor comprovado de R$ 750,00 deve ser preservada.

Dessa forma, verifica-se que o recurso não demonstra qualquer equívoco na valoração das provas realizada pelo juízo de origem, limitando-se à reiteração de alegações já examinadas e corretamente afastadas pela sentença.

Diante de todo o conjunto probatório produzido, conclui-se que a sentença apreciou corretamente a controvérsia e deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça eventualmente deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)